Tribunal: STF
Processo: MS 28054
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL 
   EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 267. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO 
   RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.	Não cabe mandado de segurança 
   contra ato judicial passível de recurso ou correição.
2.	Não se 
   admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de 
   caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 
   267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ 
   de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de
   15.10.93].
3.	Agravo regimental a que se nega provimento.